Tribunal: TJMT
Processo: 1006759-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006759-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO CASTRO FARIA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÊS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – DECISÃO RECONHECENDO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO DO REGIME ABERTO PARA O SEMIABERTO –
RECURSO DEFENSIVO –

INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PENITENTE PREVIAMENTE SUBMETIDO À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – TEMPO HÁBIL, DESDE A NOTÍCIA DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS, PARA SEREM ANGARIADAS AS PROVAS NECESSÁRIAS PARA DEMONSTRAR A JUSTIFICATIVA APRESENTADA – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA ADOTADA NÃO VERIFICADA – COMPROVADOS OS REITERADOS DESRESPEITOS ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA A EXPIAÇÃO DA PENA NO REGIME ABERTO – DECISÃO ESCORREITA – DICÇÃO DO ART. 118, INC. I, C/C ART. 50, INC. V, AMBOS DA LEP –
AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há falar em cerceamento de defesa se, previamente à regressão do regime aberto para o semiaberto, o reeducando foi submetido à audiência de justificação, em que esteve devidamente acompanhado de defensor constituído, sendo-lhe oportunizado o contraditório e a contraprova
às imputações que lhe são feitas, descabendo a concessão de prazo para o penitente produzir prova da justificativa apresentada, mormente se teve tempo hábil para tanto, uma vez que, desde a notícia dos descumprimentos até a data da solenidade, houve o transcurso de mais de um ano;

2.

Comprovado nos autos que o agravante descumpriu deliberadamente as condições impostas para a expiação da pena no regime aberto, deixando de comparecer diariamente na unidade prisional da comarca e, ainda, mudando de endereço sem comunicar previamente o juízo,
é escorreita a decisão que determinou a regressão do regime prisional aberto para o semiaberto, nos termos do art.
118, inc. I, c/c art. 50, inc. V, ambos da Lei n.o 7.210/84.

Agravo em execução desprovido.

AGRAVANTE:

REGINALDO CASTRO FARIA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo reeducando

REGINALDO CASTRO FARIA
contra a r. decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0000434-46.2018.8.11.0011
, na qual o d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
reconheceu a prática de falta grave
pelo agravante e, por consequência, determinou a
sua regressão do regime prisional aberto para o semiaberto
, aplicando os efeitos secundários deste instituto.

Nas razões recursais de ID
124243578 - págs. 329/335
, a i. Defensoria Pública almeja,
preliminarmente
, a
cassação da r. decisão combatida
, a fim de que seja
oportunizado prazo para o apenado produzir provas
acerca da justificativa apresentada em audiência para o seu não comparecimento diário, desde junho de 2020, na unidade prisional para assinatura do ponto, ao argumento de que houve
cerceamento de defesa
.

No
mérito
, requer a reforma do pronunciamento judicial para que seja
restabelecido o regime aberto
, asseverando que a regressão operada se apresenta
desproporcional
diante da suposta falta cometida, que se deu em razão do reeducando estar trabalhando na zona rural, não importando no automático abandono da execução e falta de senso de responsabilidade.

Contrarrazões ministeriais são vistas no
ID
124243578 - págs. 435/438
, refutando os argumentos alegados pelo reeducando, a fim de ser mantida a r. decisão combatida.

Exercitando o juízo de retratação por meio do decisório de ID
124243578 - págs. 445/446
, a d. magistrada singular ratificou a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID
126628184
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Cotejando as informações extraídas do SEEU com aquelas contidas nos documentos que instruem o presente processo, verifica-se que o ora agravante
REGINALDO CASTRO FARIA
cumpre a pena unificada de
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, em decorrência de
três
condenações definitivas pelos crimes de lesão corporal, praticados no âmbito da violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.

No curso da execução, o reeducando foi agraciado com a progressão para o regime aberto e, no dia
10/12/2019
, cientificado das condições impostas na decisão de ID
124243578 - págs. 138/142, dentre as quais a de comparecer
diariamente
na Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste/MT, entre segunda-feira e sexta-feira, incluindo feriados, para assinar a lista de comparecimento.

Posteriormente, sobreveio a notícia de que, desde a data de
23/06/2020
, o apenado não mais se apresentou na unidade prisional; e, intimada, a i. Defensoria Pública, no dia
07/10/2020
, manifestou-se nos seguintes termos:

“I - A DPE/MT informa que não pode apresentar, por ora, justificativa em favor do apenado, visto que não há meios para contato com ele, razão pela qual requer a designação de audiência de justificação ou então, com fulcro no art. 186, §2o, do CPC, a intimação dele para que entre em contato com a instituição através do telefone (65) 9-8408-7886 e/ou no endereço eletrônico
https://www.gp.srv.br/atendimento_dpemt/servlet/portal_inicio

para tratar de assuntos do seu interesse”
(ID
124243578 - pág. 225)
.

Diante disso, foi designada audiência de justificação, que se realizou em
16/11/2021
, tendo o penitente alegado que deixou de cumprir as obrigações estabelecidas por receio da pandemia, bem porque, há cerca de um ano, está trabalhando de diarista na zona rural; justificativas estas que não foram acolhidas pela d. autoridade judicial, que reconheceu o
cometimento de falta grave pelo reeducando
e, por consequência,
regrediu-o ao regime semiaberto
, declarando a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e o estabelecimento de novo marco interruptivo para a progressão regimental.

Nesse contexto, ora exsurge inconformado o agravante, nos termos já relatados. Contudo, a razão não lhe assiste.

Como cediço, o art.
118, inciso I, da Lei n.o
7.210 de 1984 preconiza que “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado [...]
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”.

Nessa ordem de ideias, emerge do caderno processual que
o agravante não cuidou de obedecer às exigências para cumprimento da sanção no regime aberto
, pois, além de deixar de comparecer diariamente na unidade prisional da comarca de Mirassol D’Oeste/MT, ainda, como ele próprio relatou em audiência, mudou-se de cidade sem cientificar o juízo, circunstâncias estas que deixam em evidência o abandono da execução.

E, inobstante a i. Defensoria Pública alegue que
houve cerceamento de defesa
, por não ter sido oportunizado prazo para que o penitente produzisse elementos aptos a comprovar a justificativa apresentada, certo é que houve tempo hábil para tanto, afinal, os descumprimentos das condições impostas para a expiação de sua pena no regime aberto estão datados desde meados do ano de 2020, tendo, inclusive, a i. defesa, na data de 07/10/2020, manifestado a impossibilidade de apresentar qualquer justificativa em prol do sentenciado, visto que não tinha meios de manter contato com ele, sendo certo, outrossim, que a audiência de justificação realizou-se somente no final de 2021.

Assim, como bem pontuado pelo i. órgão ministerial de 1.o grau em suas contrarrazões, “
(...) não há como se escorar na conclusão de que não fora concedido ao reeducando prazo suficiente para angariar a documentação relativa à sua justificativa que, repisa-se, até o presente momento sequer fora juntada. Nessa toada, inexiste qualquer error in judicando ou in procedendo a ser censurado”
(ID
124243578 - pág. 438).

De mais a mais, à luz da jurisprudência, não há falar em cerceamento de defesa se, previamente à regressão definitiva de regime, o penitente é submetido à audiência de justificação, devidamente acompanhado de defensor constituído, a fim de garantir-lhe o contraditório e a contraprova às imputações que lhe são feitas, como exatamente se deu na hipótese em apreço.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça manifestou-se: “
Na espécie, o executado foi regularmente ouvido e contou com assistência de advogado, não havendo que falar em cerceamento de defesa, nem em falta de autodefesa
” (AgRg no HC n. 679.421/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021) – destaquei.

Lado outro, quanto à
aventada desproporcionalidade da medida adotada
, frente ao alegado pelo reeducando na audiência de justificação, no sentido de que temia o comparecimento na unidade prisional em razão pandemia e dedicou o seu tempo ao trabalho; percebe-se que não houve juntada de qualquer prova nesse sentido.

Ademais, o próprio agravante afirmou perante a d. autoridade judiciária que, mesmo laborando na zona rural há cerca de um ano, todos os meses retorna à comarca de Mirassol D’Oeste/MT, onde permanece por uns três dias; e, inobstante a isso, não procurou o Poder Judiciário para informar a sua mudança de endereço, tampouco dar prosseguimento às obrigações anuídas por ele quando beneficiado com a progressão regimental, em franca demonstração de seu desinteresse com a execução da pena.

Nessa conjuntura,
pressupõe-se a carência de senso de responsabilidade do agravante
e, ainda,
uma atitude premeditada para frustrar os fins almejados com a execução penal
, de modo que a sua regressão ao regime intermediário não se revela desproporcional nem incompatível com a finalidade ressocializadora da pena, afinal, não levou em consideração a seriedade da sua condenação e, muito menos, a
necessidade de cumprimento correto da reprimenda que lhe foi
imposta
(de forma coercitiva, independente da sua vontade).

Por conseguinte, inadmissível que o apenado se afaste, por conta própria, da obrigação
legal
de cumprir a pena pelos crimes que reconhecidamente cometeu, mantendo-se em fuga, uma vez que somente se encontra com a liberdade tolhida em decorrência de seus atos pretéritos.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que “
Consoante o disposto no art. 50, V, da Lei de Execução Penal, o descumprimento das condições impostas é considerada falta grave, sendo causa de regressão do regime prisional
”
(AgRg no AREsp n. 1.942.873/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Destaquei.

Em consequência, não há como acolher a pretensão defensiva para retornar o agravante ao regime aberto, pois, tratando-se de circunstância fática que indica a sua total indisciplina e o desrespeito à decisão judicial que determinou o seu comparecimento diário na Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste/MT para assinar a lista de ponto e não mudar-se de endereço sem previamente comunicar o juízo, não restam dúvidas de que quebrou a confiança que lhe fora depositada pela sociedade e pelo Poder Judiciário, frustrando os fins da execução penal, sendo de rigor a sua regressão ao regime intermediário, ante o cometimento da falta grave (art. 50, inc. V, da LEP).

CONCLUSÃO:

Feitas as ponderações necessárias, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando

REGINALDO CASTRO FARIA
, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0000434-46.2018.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022